Tribunal: TJSP
Processo: 2019613-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão ou obscuridade no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2019613-11.2019.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000028622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019613-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante MARIA
BENEDITA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, é embargado WAGNER YUDI KANETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019613-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8121-JV
2
COMARCA: Sumaré 1a Vara Cível
EBTE.: Maria Benedita Guimaraes de Oliveira
EBDO.: Wagner Yudi Kaneto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8121
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão
ou obscuridade no acórdão Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Benedita Guimaraes de
Oliveira em relação ao v. acórdão de fls. 417/421, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto por Wagner Yudi Kaneto, restabelecendo-lhe a
gratuidade da justiça.
Em síntese, a embargante afirma a existência de omissão no v. acórdão, sob o
argumento de que não foi observado que a restrição judicial pendente no veículo do
embargado decorre da ação proposta pela própria embargante.
Outrossim, alegada que as arguições deduzidas e documentos juntados em sua
contraminuta não foram objeto de deliberação.
Requer, por isso, o provimento do recurso, para aclaramento do v. acórdão.
Prequestiona a matéria.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019613-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8121-JV
3
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, a embargante se vale do rótulo “omissão”, para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com a máxima venia,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de
que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àqueles que
demonstrarem, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira.
Nesse diapasão, observo que o artigo 98 do NCPC, assevera que a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da
justiça.
E, ainda, o artigo 99, §2o, NCPC dispõe que:
'O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos'.
In casu, por proêmio, não há como ignorar o fato de que o agravante
atualmente não está exercendo atividade remunerada.
Realmente, tendo em vista que se declarou desempregado.
Outrossim, a análise de sua carteira de trabalho indica que o último registro
está datado de 2016 (fls. 382/385).
Paralelamente, ressalto a afirmação do agravante de que não declarou
imposto de renda, além do extrato bancário de fls.388/391, destes autos recursais.
Demais disso, propriedade de veículo, por si só, com o máximo respeito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019613-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8121-JV
4
denota capacidade financeira.
A propósito, o veículo Audi, indicado pela exequente, ora agravada, como
indicativo de renda, possui restrição judicial (cf. fls. 406/408, da contraminuta).
Portanto, não há como desconsiderar na espécie, a presunção de veracidade
que milita em prol do agravante, pessoa física, ex vi do que dispõe o art. 99, § 3o., do
CPC.
A bem da verdade, a conclusão que se impõe dos dados coligidos aos autos, é
a de que ainda que a situação do agravante não possa ser considerada como de
miserabilidade, não há dúvida de que não está em situação econômica que lhe permita
pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Logo, faz jus à benesse.
Nesse sentido, interativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
'AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO
INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA
DA LEI No 1.060/50. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO
PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que
estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.' (AI No 2171703-77.2014.8.26.0000- 31a Câm.
Dir. Priv. Rel. Des. Adilson de Araujo - j.14.10.2014, g.n.).
Consigno em acréscimo que a mera constituição de advogado não permite, por
si só, inferir que a parte não faça jus à gratuidade de justiça.
Nesse sentido está consolidada a jurisprudência.
A propósito, veja-se:
'Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência
judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/134: AI 489.338.4/4-00), não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública (STJ, 3a T., REsp 679.198, Min. Menezes Direito, j. 21/11/06, DJ 16/4/07; STJ,
Bol. AASP 1.703/2005, JTJ 301/383).'
Outrossim, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4o, é expresso
a respeito:
'A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça'.
Ante todo o exposto, a conclusão que se impõe é a de que o agravante tem o
direito de litigar sob os auspícios da gratuidade da justiça, razão pela qual, o provimento
do recurso, para que seja restabelecida a benesse, é medida que se impõe.” (cf. fls.
420/421.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019613-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8121-JV
5
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
provimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Em verdade, a embargante, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no provimento do recurso.
Em outras palavras, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que a embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, também, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado, relativamente a recursos não
ordinários, que todas as normas e princípios destacados foram considerados, ainda que não
citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019613-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8121-JV
6
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator